Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710593-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILEA APARECIDA MACHADO PERES DE BRITO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARILEA APARECIDA MACHADO PERES DE BRITO D E S P A C H O Cumpra-se o despacho de ID no 60384121, intimando-se a embargada Marilea Aparecida Machado Peres de Brito, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal (ID no 60422324). Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator